Tribunal: TJDFT
Processo: 0725114-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725114-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WRJ ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS PORTO DE ARRUDA D E S P A C H O Diante do esclarecimento da parte no ID 28079830, e com lastro nos princípios da cooperação, da efetividade, da celeridade e da primazia da resolução do mérito (art. 4o e 6o do CPC), determino o prosseguimento deste recurso em detrimento do AGI 0701081-05.2021.8.07.9000, extinto a pedido da parte, em razão do equívoco da parte em promover duplicidade no protocolo de sua pretensão recursal junto ao PJe. Anteriormente à análise da pretensão da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, o agravante deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que “a atual situação da empresa é de inatividade, não restando qualquer obra em andamento que pudesse verter em recursos para a empresa”. No entanto, deixou de instruir o agravo ou mesmo mencionar nas razões recursais qualquer elemento fático específico que denote a atualidade da alegada hipossuficiência financeira, sendo certo que os documentos de ID 27868195 não atendem a contento o desiderato de comprovar a alegada situação de penúria atual da pessoa jurídica. Saliento, desde já, que a concessão de gratuidade de justiça em outro feito, em outro período e diante de eventual verificação dos requisitos por outro Juízo ou Tribunal não vincula nem influencia a concessão do benefício na presente contenda, a qual deve ser averiguada no contexto e mediante os elementos nesta evidenciados, em análise apartada e específica a este momento processual. Por se tratar de pessoa jurídica, a aferição da situação econômico-financeira demanda uma análise mais específica e aprofundada através de documentos fiscais e contábeis, a fim de sopesar casuisticamente se a parte recorrente realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a agravante comprove robustamente [v.g.: declarações de imposto de renda, declarações de balanço patrimonial, demonstrações de resultado do exercício, etc., tudo referente aos últimos 2 (dois) anos] suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena de sua inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar no indeferimento do pedido em comento. Alerta-se, desde já, que como o objeto do presente agravo de instrumento cinge-se à questão da justiça gratuita, caso haja recolhimento voluntário do preparo a presente pretensão reformatória restará prejudicada (vide Acórdão 1255839, 07107928220198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020; Acórdão 1243096, 07039530520188070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020; etc.). Intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator